Tribunal: CARF
Processo: 10880.954565/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954565/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.722 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao processo administrativo fiscal a prescrição intercorrente
(Súmula CARF n° 11).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do imposto retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração da
exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, nos termos da Súmula CARF
n° 143. Mas a mera apresentação de notas fiscais emitidas pela interessada,
desacompanhadas da escrituração contábil e dos comprovantes de
recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais se poderia verificar
o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra
hábil a atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954565/2013-27
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.722 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954565/2013-27

Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 02-99.703, da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG), que considerou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Na origem, a Recorrente apresentara Declarações de Compensação (“DCOMP”)
objetivando liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2004, este apurado no montante de
R$ 163.679,57.
A unidade de preparo proferiu Despacho Decisório, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado pela pessoa jurídica, no valor de R$ 74.929,12. A negativa de parcela
do crédito se deu pela não confirmação de algumas retenções do imposto na fonte.
O contribuinte, então, formulou o recurso de piso, alegando: não haver recebido
comprovantes das retenções não confirmadas; não dispor dos extratos bancários que atestassem o
recebimento dos valores das notas fiscais por ela emitidas líquidos dos tributos retidos; que,
considerado precedente deste Conselho, basta a apresentação das notas fiscais emitidas,
acompanhadas de documentação contábil e da comprovação do recebimento do rendimento
líquido; e que não pode ser prejudicada, quer pelo eventual inadimplemento dos tributos retidos
pelas fontes pagadoras (invocando, nesse peculiar, decisões judiciais e o Parecer Normativo n° 1,
de 24 de setembro de 2002, emitido pela Receita Federal do Brasil), quer pela falta de
apresentação das informações por elas devidas ao Fisco. Encerra os argumentos de sua
Manifestação de Inconformidade nesses termos (grifos pertencem ao original):
Isto posto, frisamos: a Requerente procedeu aos destaques da retenção (IRPJ)
determinada em Lei sobre o valor total de suas notas fiscais aplicando o percentual
definido em Lei, recebeu seus créditos líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento
à tributação (valor bruto das Notas Fiscais de Prestação de serviços) lançando-as em seu
livro razão e as considerou em suas apurações, em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido saldo negativo da IRPJ constante do PER/DCOMP
objeto do Despacho Decisório ora combatido referente às parcelas não confirmadas
deve ser considerado em sua totalidade R$ 117.337,60 (cento e dezessete mil
trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), devidamente constituído.
Do montante indicado pelo contribuinte no recorte anterior, parte já havia sido
confirmado pela unidade de origem. O contribuinte fez remissão a todas as notas fiscais emitidas
pelas fontes pagadoras em relação às quais decidiu-se, de início, pelo não reconhecimento do
direito creditório.
Acostou à Manifestação de Inconformidade: documentos de título “Relação de
Notas Fiscais por CNPJ”; e as correspondentes notas fiscais de prestação de serviços.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o recurso inaugural do contribuinte,
buscou por informações na base de dados da Receita Federal que viessem a confirmar as
retenções declaradas pelas fontes pagadoras em DIRF (“Declaração de Imposto Retido na
Fonte”):
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2004.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.722 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954565/2013-27

Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 106.429,04, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 74.929,12 [...]
O colegiado de primeira instância decidiu, então, pelo reconhecimento de direito
creditório adicional ao contribuinte, no valor de R$ 31.499,92.
Irresignada, a pessoa jurídica recorre a este Conselho repetindo os argumentos de
mérito postos em sua Manifestação de Inconformidade. Em complemento, defende, à luz de
princípios constitucionais, a incidência da prescrição intercorrente, dado o lapso temporal havido
entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade e a ciência da decisão de primeira
instância. Não instruiu seu Recurso Voluntário com qualquer outra documentação comprobatória
dos fatos alegados.
Nos autos, não há escrituração contábil, nem extrato bancário algum.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
No que tange à prescrição intercorrente suscitada, que trago ao voto em sede de
preliminar, digo que a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, apresentada
tempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem
do prazo prescricional de que trata o artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5,172, de
25 de outubro de 1966), por força do disposto no artigo 151, inciso III, do próprio CTN.
O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. O efeito suspensivo também é atribuído às impugnações e aos recursos
voluntários ao longo do texto do Decreto em questão (e.g., arts. 21 e 33), sendo certo que o rito
processual nele estabelecido aplica-se ao litígio nascido do inconformismo do contribuinte em
face do indeferimento de direito creditório e da não homologação das compensações, nos termos
do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Suspensa a exigibilidade dos débitos decorrentes da não homologação de suas
compensações, não há que se falar em prescrição intercorrente, posto que a Administração
Tributária, nessas circunstâncias, encontra-se impedida de efetuar, enquanto perdurar o litígio,
qualquer cobrança. Nesse sentido é sedimentado o entendimento neste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais. O Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, diante de diversos e
uníssonos paradigmas, aprovou a Súmula CARF no 11, de observância obrigatória, não apenas
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.722 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954565/2013-27

pelos Conselheiros (artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração
tributária federal, haja vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria
MF no 277, de 7 de junho de 2018). Segue o teor da Súmula:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Por fim, o princípio constitucional da razoável duração do processo, invocado
pela Recorrente, deve ser observado e sopesado pelo legislador ordinário em consonância com
outros mandamentos constitucionais, como, por exemplo, a legalidade, o direito ao contraditório,
à ampla defesa e ao devido processo legal, sem prejuízo da inafastabilidade da tutela
jurisdicional (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”),
não sendo competente este Conselho para negar aplicação da lei tributária posta.
Rejeito, portanto, a incidência da prescrição intercorrente no presente processo
administrativo fiscal.
Passa-se ao mérito, cuja questão nuclear, dada a inexistência nos autos de
qualquer outro elemento, é: comprova-se a retenção sofrida na fonte pela simples apresentação
das notas fiscais emitidas pela postulante do crédito?
A compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá somente
pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O precedente deste Conselho trazido pela Recorrente (Acórdão n° 140200.260) ilustra
que a beneficiária do rendimento pode fazer uso de outras provas para suprir a ausência do
comprovante emitido pela fonte pagadora (grifos nossos):
CSLL – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO –
O imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No
presente caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de documentação contábil,
tampouco de prova de que houvera recebido os rendimentos líquidos dos tributos retidos na fonte.
A título ilustrativo, reproduzo excertos de outra decisão deste Conselho que caminha
no mesmo sentido do precedente invocado pela Recorrente (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.722 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954565/2013-27

pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após a
aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos para a
câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam: notas
fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos, do
Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e excertos do
voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si só,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.722 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954565/2013-27

do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação
apresentada. (Acórdão no 1002-001.152, de 2 de abril de 2020, Relator
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros
meios hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.722 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954565/2013-27

Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão
contestada, não sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções
foram realizadas e os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do
valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
A Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os demais
elementos que permitiriam seu cotejo com os dados informados nas notas fiscais, para que se pudesse
desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos na fonte,
parcelas que compõem o crédito em litígio.
Assim, tenho que as notas fiscais reunidas no processo não são aptas a,
isoladamente, demonstrar a efetiva retenção do imposto supostamente sofrida pelo contribuinte.
Pelo exposto, rejeitando a hipótese de incidência de prescrição intercorrente
arguida, voto, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1612
DF CARF MF
Original